Tribunal: CARF
Processo: 13839.901136/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901136/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CLIPTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13839.901137/2014-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.534, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901136/2014-31
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901136/2014-31

Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito de mesmo período de apuração confessado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, onde argumenta que: (i) trata-se de direito creditório
adquirido em função da Lei do Bem; (ii) demonstra o crédito por meio de cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de comprovante de arrecadação;
(iii) requer a autorização para a retificação da DCTF.
Ao analisar suas razões, a DRJ competente entendeu por rejeitá-las, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de provas quanto ao erro de fato
alegado, ratificando, assim, o teor do despacho decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, pugnando por seu provimento, onde renova seus
argumentos iniciais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.534, de 17 de junho de 2020,, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A lide diz respeito ao pretenso direito creditório reclamado pelo
contribuinte, por meio de DCOMPs, onde informa a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
De acordo com o Despacho Decisório, não foi homologada a
compensação declarada por inexistência do crédito pleiteado, sob o
fundamento de que o valor recolhido foi integralmente alocado ao débito
de mesmo período confessado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, que efetuou o recolhimento do tributo sem
considerar incentivo fiscal decorrente de dispêndios realizados com
pesquisa e inovação tecnológica estabelecido na Lei no 11.196, de 2005
(Lei do bem). Apresentou planilha e outros documentos e pugnou pela
retificação DCTF para adequá-la à DIPJ apresentada.
Apreciando suas alegações, a DRJ superou o óbice da retificação da
DCTF, desde que o contribuinte apresentasse prova inequívoca de erro de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901136/2014-31

fato no preenchimento da declaração, e ao apreciar as provas carreadas,
entendeu que não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da
DCTF, concluindo pela inexistência do crédito pleiteado.
Destaca-se da decisão recorrida, trecho do voto condutor que
expressamente noticia a necessidade do contribuinte trazer aos autos
provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de
interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, para possibilitar o
exame do erro de fato alegado.
Inconformado com a r. decisão, o contribuinte apresenta suas razões
recursais, reiterando suas alegações iniciais, sem apresentar novos
documentos.
Pois bem.
Tratando-se de pleito compensatório de crédito, o contribuinte possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras
palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando que o direito invocado de fato existe. Logo, cabe ao sujeito
passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de
direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
No caso em análise, o contribuinte aduz que recolheu imposto indevido
ou a maior, em função de erro de fato cometido no preenchimento da
declaração (no caso DCTF), mas não traz elementos que confirmem suas
alegações.
A decisão recorrida expressamente alerta que as provas até então
produzidas não servem para a defesa do pleito compensatório,
esclarecendo que DIPJ possui apenas valor informativo e, por
consequência não possui força probante; que a planilha de lavra do
contribuinte, sem amparo em documentos fiscais e na escrituração, e
cópia de formulário de informações, não se prestam para demonstrar que
o tributo apurado na DIPJ está correto, e que, por conseguinte, houve erro
no preenchimento da DCTF, com recolhimento a maior de tributo; e
ainda diz, sem arrodeios, o dever do contribuinte trazer aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse,
e documentos fiscais, conforme o caso, para permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração.
Com referência ao incentivo fiscal informado, a decisão recorrida
também sinaliza ausência de provas, dizendo da necessidade de trazer aos
autos (i) o detalhamento e a comprovação dos gastos realizados com na
atividade incentivada; (ii) comprovação de sua escrituração em contas
específicas; (iii) comprovação da escrituração do benefício; (iv)
comprovação da regularidade quanto à quitação de tributos federais e
demais créditos inscritos em Dívida Ativa da União; e (v) comprovação
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.536 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901136/2014-31

de ter sido apresentado informações à época ao Ministério de Ciência em
Tecnologia de forma legível.
Portanto, como não comprovado o erro de fato no preenchimento da
DCTF, há de se considerar que o débito apontado nesta declaração restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via DARF foi utilizado para
sua liquidação, inexistindo, por seguinte, crédito a ser pleiteado.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital